Tribunal: TJBA
Processo: 8000536-63.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000536-63.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO, JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: MARIA CLARA VIEIRA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
JONAS FERRAZ MAIA, ELAINE SOUZA DANTAS, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES REFERENTE A UM TERÇO DA JORNADA DE TRABALHO DO PROFESSOR FORA DA SALA DE AULA. LEGISLAÇÃO FEDERAL QUE VERSA SOBRE O TEMA COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 27 DE ABRIL DE 2011. ENTENDIMENTO CONSUBSTANCIADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NESSE SENTIDO. PREVISÃO DE PAGAMENTO DESSA FRAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM LEI MUNICIPAL NO PERCENTUAL DE 15% PARA QUE O PROFESSOR SE DEDIQUE INTEIRAMENTE ÀS ATIVIDADES COM INTERAÇÃO ENTRE ALUNOS. AFRONTA DO MUNICÍPIO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DA UNIÃO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE O TEMA (ATIVIDADE COMPLEMENTAR). DEVER DO MUNICÍPIO DE EFETUAR A COMPLEMENTAÇÃO DA ALUDIDA GRATIFICAÇÃO PARA O PERCENTUAL DE 33,3% CONSOANTE PREVISTO NA LEGISLAÇÃO FEDERAL QUE REGULAMENTA O PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA (LEI N. 11.738, DE 16 DE JULHO DE 2008), COMPLEMENTAÇÃO ESTA QUE DEVERÁ SER EFETUADA A PARTIR DE 27 DE ABRIL DE 2011. INDEFERIMENTO DO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PELO FATO DE HAVER PREVISÃO EXPRESSA NA LEI MUNICIPAL QUE REGE A CARREIRA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO ORA APELANTE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000536-63.2018.8.05.0183, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE OLINDINA e como apelada MARIA CLARA VIEIRA DE ANDRADE.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.